Tribunal: TJSP
Processo: 2281199-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Indeferimento do pedido de inclusão dos sócios da agravada e da tutela provisória objetivando a permanência dos agravantes nos imóveis. Manutenção. Impossibilidade de inclusão de parte que não integrou a ação que ensejou os embargos de terceiro. Não preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Improcedência das demandas

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Indeferimento do pedido de inclusão dos sócios da agravada e da tutela provisória objetivando a permanência dos agravantes nos imóveis. Manutenção. Impossibilidade de inclusão de parte que não integrou a ação que ensejou os embargos de terceiro. Não preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Improcedência das demandas ajuizadas pelos agravantes. Reconhecimento de posse injusta, precária e de má-fé. Agravada já reintegrada na posse dos imóveis em razão de sentença transitada em julgado. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281199-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que são agravantes
GERARDUS JOHANNES SEVANTIUS MARIA MICHELS e MARIA LUISA
MICHELS, é agravado CONSTRUTORA CAMPOY LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2.281.199-31.2020.8.26.0000
Agravante:
GERARDUS JOHANNES SEVANTIUS MARIA MICHELS E
OUTRA
Agravada:
CONSTRUTORA CAMPOY LTDA.
Comarca:
OSVALDO CRUZ
Voto n.o 47.440
Agravo
de
instrumento.
Embargos
de
terceiro.
Indeferimento do pedido de inclusão dos sócios da
agravada e da tutela provisória objetivando a
permanência dos agravantes nos imóveis. Manutenção.
Impossibilidade de inclusão de parte que não integrou
a ação que ensejou os embargos de terceiro. Não
preenchimento
dos
requisitos
que
autorizam
a
concessão da tutela de urgência. Improcedência das
demandas
ajuizadas
pelos
agravantes.
Reconhecimento de posse injusta, precária e de má-fé.
Agravada já reintegrada na posse dos imóveis em
razão de sentença transitada em julgado. Agravo
desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 633/634 dos autos de origem,
que indeferiu o pedido de emenda da inicial para inclusão dos sócios da
agravada e a tutela provisória objetivando a permanência dos agravantes nos
imóveis.
Alega a parte agravante, em síntese, que sua posse é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
superior a ano e dia, razão pela qual a liminar deve ser deferida. Afirma que a
ação de usucapião e interdito proibitório estão pendentes de julgamento em
grau recursal. Salienta que não podem ser atingidos pelos efeitos da ação n.
0000370-24.2016.8.26.11.0044, sobretudo porque a agravada não consta
como proprietária registral do imóvel, mas os sócios. Esclarece que os
requisitos que autorizam a concessão de liminar estão presentes. Requer,
portanto, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
Em que pesem as alegações recursais, os embargos de
terceiros foram distribuídos por dependência à ação de rescisão contratual c.c.
reintegração de posse n. 00000370-20.2003.8.26.0407, cuja parte autora é a
agravada.
Sendo assim, não vinga o pedido de emenda da inicial para
inclusão dos sócios da agravada, já que eles não integraram o polo ativo da
demanda, que já foi extinta em razão do cumprimento da obrigação, págs.
5089/5090 do processo n. 0000370-20.2003.8.26.0407.
Quanto à permanência nos imóveis, é sabido que a tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, consoante disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
No caso, tais requisitos não estão presentes, pois a ação de
usucapião e o interdito proibitório propostos pelos agravantes foram julgados
improcedentes, com reconhecimento de posse injusta, precária e de má-fé em
relação aos imóveis sub judice, o que evidencia a ausência de probabilidade do
direito.
Além disso, a reintegração da agravada nos imóveis se deu
com base em sentença transitada em julgado, impedindo que os agravantes,
cujos pleitos não foram acolhidos, sejam reintegrados nos imóveis em razão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
decisão proferida em sede de cognição sumária.
No mais, observa-se que os agravantes exorbitam o âmbito
deste recurso, que é a análise das matérias indeferidas pelo juízo a quo.
Por fim, quanto aos demais argumentos ventilados pela
parte agravante, cabe registrar que o juiz não é obrigado a fazer menção
específica a cada um dos pontos ou dispositivos invocados se já apresentada a
fundamentação bastante para a decisão.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
F303